Tribunal: TJES
Processo: 0034593-58.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. DÍVIDA DE IPTU. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL ACOLHIDA PARCIALMENTE. INEXISTÊNCIA DE ELO COM A SENTENÇA PROFERIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. DISPENSADA A DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O argumento do apelante não se coaduna com as questões enfrentadas pelo juízo a quo e não houve impugnação específica a todos os fundamentos da sentença guerreada, tampouco o cotejo entre a situação fática e a norma jurídica aplicável ao caso. Afronta ao princípio da dialeticidade recursal parcialmente reconhecida.

2.
A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, nos termos do § 5º do artigo 337 do Código de Processo Civil, de forma que é plenamente possível o seu enfrentamento pela via de Exceção de Pré-Executividade.

3.
Considerando que a matéria tratada diz respeito à questão de ordem pública, cujas provas são meramente documentais e foram suficientemente acostadas aos autos, devem ser afastados os argumentos acerca do não conhecimento da exceção de pré-executividade e da necessidade de produção probatória para averiguar a ilegitimidade passiva.

3. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, nesse ponto, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034593-58.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: LUIZ CARLOS MORAES BESSA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. DÍVIDA DE IPTU. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL ACOLHIDA PARCIALMENTE. INEXISTÊNCIA DE ELO COM A SENTENÇA PROFERIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. DISPENSADA A DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O argumento do apelante não se coaduna com as questões enfrentadas pelo juízo a quo e não houve impugnação específica a todos os fundamentos da sentença guerreada, tampouco o cotejo entre a situação fática e a norma jurídica aplicável ao caso. Afronta ao princípio da dialeticidade recursal parcialmente reconhecida.

2.
A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, nos termos do § 5º do artigo 337 do Código de Processo Civil, de forma que é plenamente possível o seu enfrentamento pela via de Exceção de Pré-Executividade.

3.
Considerando que a matéria tratada diz respeito à questão de ordem pública, cujas provas são meramente documentais e foram suficientemente acostadas aos autos, devem ser afastados os argumentos acerca do não conhecimento da exceção de pré-executividade e da necessidade de produção probatória para averiguar a ilegitimidade passiva.

3. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, nesse ponto, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0034593-58.2013.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
LUIZ CARLOS MORAES BESSA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. sentença de fls. 119/121, integrada pelo pronunciamento do id. 8113260, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva do executado, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, nos autos da “Execução Fiscal” ajuizada pelo apelante em desfavor de
LUIZ CARLOS MORAES BESSA
.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita a violação ao princípio da dialeticidade recursal. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Consoante consta no relatório, o apelado, em contrarrazões (fls. 136/152), argumenta que o recurso não deve ser conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Adiante (id. 8204864), foi proferido despacho determinando a intimação do apelante para se manifestar sobre eventual afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Manifestação do apelante no id. 8540733, pugnando seja afastada a preliminar em questão.

Entendo que o recorrido tem parcial razão em seu argumento. Explico.

A partir da análise da peça, verifica-se que o apelante se insurge contra a sentença proferida utilizando-se, basicamente, de dois fundamentos: (i) a impossibilidade de análise do caso pela via de exceção de pré-executividade, pois necessária a dilação probatória; (ii) ser incontroverso que o apelado era possuidor do bem em questão e restou inerte na modificação da titularidade do bem junto à municipalidade.

Entretanto, quanto ao segundo ponto, vê-se que, além de a posse sobre o bem ser
controversa
, o juízo
a quo
entendeu que restou comprovada a ilegitimidade passiva do executado em razão de
nunca ter sido proprietário do bem objeto da execução relativa à CDA oriunda de débitos de IPTU
.

Ademais, a alegação se mostra contraditória, pois o recorrente defende a necessidade de instrução probatória para analisar se houve posse sobre o bem e, após, afirma que esta é incontroversa nos autos, ressaindo claro que, nos termos do art. 374, III do Código de Processo Civil, fatos incontroversos não dependem de prova.

Nesses termos, o argumento do apelante não se coaduna com as questões enfrentadas pelo juízo
a quo
e
não houve impugnação específica a todos os fundamentos da sentença guerreada, tampouco o cotejo entre a situação fática e a norma jurídica aplicável ao caso.

Sobre a matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo “princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.” (Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que “Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Diante do exposto, deve ser reconhecida a ausência de dialeticidade recursal quanto à alegada ausência de controvérsia sobre a posse do bem e a inércia na mudança de titularidade, pois em nada se relacionam ao caso.

Pelo exposto, na forma do artigo 932, inciso III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso quanto a esse ponto.

É como voto.

MÉRITO

De acordo com o relatoriado, a irresignação do apelante está voltada ao reconhecimento de ilegitimidade passiva do executado, ora apelado, na sentença objurgada, sustentando que deveria ser realizada instrução probatória para averiguar a posse sobre o bem.

Sem razão.

De início, convém registrar que o instituto da exceção de pré-executividade, cujo fundamento legal encontra-se no artigo 803 do Código de Processo Civil, pode ser invocado naqueles casos em que a matéria possa ser constatada de ofício pelo Magistrado, ou seja, que não comporte dilação probatória.

Nesses termos, o Enunciado da Súmula 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” e a tese fixada no Tema 104 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória” (REsp 1.104.900/ES).

O caso em exame reclama análise da ilegitimidade do apelado, ora executado, para figurar no polo passivo da execução fiscal pela ausência de relação jurídica do exequente com o imóvel, tendo o senhor Illelis Queiroz Honorato - proprietário registral -, inclusive, participado da audiência realizada no processo que discutia os débitos incidentes sobre o bem.

Trata-se, portanto, de matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, nos termos do § 5º do artigo 337 do Código de Processo Civil, de forma que é plenamente possível o seu enfrentamento pela via de Exceção de Pré-Executividade.

Ademais, vê-se que o apelado, ora executado e excipiente na origem, acostou aos autos farta documentação para comprovar suas alegações, mostrando-se desnecessária a abertura de instrução probatória, tendo em vista que o deslinde da questão demandou somente a análise de prova eminentemente documental, apresentada de plano. Sobre a hipótese:

[...] 1. A oposição da exceção de pré-executividade possui caráter excepcional, exigindo para o seu cabimento que a (i) a matéria seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, e (ii) seja dispensável a dilação probatória. Dentre as matérias passíveis de conhecimento, de ofício, pelo juiz estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto,
a tese de ilegitimidade passiva pode ser invocada na exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída.
[...] (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004676-04.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Data: 28/04/2024)

[...] 1. Sobre o cabimento da exceção de pré-executividade, O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp nº 1110925/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos pontuou que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Após fixado tal precedente, o STJ firmou tal entendimento através da Súmula nº 393, cujo comando determina que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
Dessa forma, perfeitamente cabível a exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal quando se pretende a discussão da legitimidade passiva do executado (matéria cognoscível de ofício)
, sobretudo quando juntado o processo tributário administrativo (desnecessidade de dilação probatória). (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003613-75.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBS. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO; Data: 14/09/2022)

Diante disso, considerando que a matéria tratada diz respeito à questão de ordem pública, cujas provas são meramente documentais e foram suficientemente acostadas aos autos, devem ser afastados os argumentos acerca do não conhecimento da exceção de pré-executividade e da necessidade de produção probatória para averiguar a ilegitimidade passiva.

Pelo exposto, reconheço a violação do princípio da dialeticidade recursal e, por conseguinte,
CONHEÇO
parcialmente do recurso e, quanto a essa parte,
NEGO-LHE
provimento, nos termos da fundamentação supra.

Por conseguinte,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento), na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, dada a simplicidade da causa discutida nessa via recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 08-12/07/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões